Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA DISCIPLINAR. LC 840/11. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de reconhecimento da prescrição quanto aos fatos apurados que culminaram nos processos administrativos: 00431-00011999/2017-53 - (Sindicante); 00431-00021859/2021-70 – (Proposta de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC); 00431-00023276/2021-83 – (pedido de arquivamento c/c prescrição).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 38640835). Preparo regular (ID 38640837). Contrarrazões apresentadas (ID 38640846).
3. Narrou o autor, ora recorrente, que pretendeu ver reconhecida a prescrição quanto aos fatos apurados pelas condutas originadas em 29/05/2017 que acarretaram nos processos administrativos já citados. Asseverou que o processos foram fulminados pela prescrição, tendo em vista que as infrações ocorreram em 29/05/2017 e o prazo para apuração era de dois anos, conforme art.177 e art. 208 § 1o da LC 840/2011, tendo o seu fim em 29/05/2019. Apontou que não existe previsão expressa na Lei 840/11 de que a abertura de sindicância, ainda que punitiva, interrompe a prescrição e que, portanto, a Administração Pública perdeu o direito de apurar e sancionar a falta funcional perpetrada.
4. Conforme bem apontado na sentença, em razão do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só deverá analisar a legalidade da ato administrativo praticado pela Administração Pública, não comportando análise quanto as razões da aplicação da penalidade, tratando-se de matéria interna corporis da Administração Distrital.
5. O prazo prescricional de dois anos começou a correr da data da ciência da chefia imediata, em 29/05/2017 (ID 38640732), nos termos do inciso I do caput e §1° do art 208 da LC 840/11. Assim, conforme apontado pelo recorrente, o prazo iria até 29/05/2019. Contudo, a citação do recorrente para ciência do processo administrativo instaurado, ocorrida em 03/04/2019, interrompeu a fluência do prazo prescricional (§§ 2° e 3o do art 208 da LC 840/11) . Ademais, conforme bem destacado na sentença de primeiro grau, a LC 967/20, em 28/04/20, suspendeu os prazos dos processos administrativos que voltaram a correr em 13/10/21, com a edição da Lei complementar distrital 989/21. Assim, não restou demonstrada a prescrição alegada, a qual só ocorrerá em março de 2023 conforme despacho da Gerência de Correição Disciplinar ID 3860733.
6. Recurso conhecido e negado provimento.
7. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento ) do valor da causa nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
8. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.